Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-92.2020.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1000438-92.2020.8.11.0012
APELANTE: JÂNIO FERRARI
APELADA: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por JÂNIO FERRARI, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina de homologação de sua desistência da tutela provisória de urgência cautelar proposta contra INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, para fins do art. 200, parágrafo único, do CPC e de extinção da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. “No que tange as custas processuais, esclareço que quando a desistência ocorre antes da citação, a parte autora responde pelo seu pagamento, restando excluídos da condenação apenas os honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, custas remanescentes, havendo, pelo autor. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais ante a falta de angularização da demanda.”
O Apelante relata que ajuizou pedido de tutela de urgência cautelar contra a apelada em duas Comarcas diversas, em virtude da dificuldade de reconhecer o Juízo competente; informa que no presente feito, foi condenado a custas judiciais de forma indevida, pois idêntica ação já foi decidida e sentenciada em outra Comarca, além disso, a apelada provocou o início da lide, pois não estava cumprindo com sua obrigação de devolver o produto (soja) depositado no armazém da empresa.
Aduz que ajuizou o pedido de arresto no local da filial em que a apelante depositou a soja, no caso, Nova Xavantina, no dia 22/04/2020, todavia, posteriormente, o sigilo do pedido de Recuperação da apelada foi desfeito, possibilitando o protocolo do mesmo pedido, mesmas partes, mesma causa de pedir no processo que tramitava em Primavera do Leste, no dia 24/04/2020.
Afirma que “protocolou pedido de desistência, um equívoco jurídico, pois não se tratava de uma desistência, a matéria versava sobre extinção sem análise do mérito de coisa julgada, ou litispendência (art. 485, V, CPC). Consequentemente, percebendo o erro, ainda manifestou no processo de Nova Xavantina, no dia 22/07/2020 (ID 35289), pedindo a extinção do processo com base no artigo que aborda a coisa julgada. Contudo, o Juízo a quo não acolheu as suplicas do Sr. Jânio (apelante) e, lhe condenou em custas judiciais”.
Alega que o Juízo de Nova Xavantina deveria ter analisado e reconhecido que não cabia desistência, até por que a coisa julgada deve ser reconhecida de ofício; prequestiona negativa de vigência ao art. 337, § 5o e art. 485, V do Código de Processo Civil e requer o provimento do recurso com a isenção das custas judiciais do processo, ou, a minoração das custas judicias (id 56320992).
O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público (id 61337483).
É a síntese do necessário.
Decido.
O apelante propôs a tutela provisória de urgência cautelar e requereu a sua concessão para realização de sequestro de 283.527,00 quilos de soja no Armazém da Empresa Indiana Agri- Nova Xavantina, ou, o prazo de cinco dias para o aditamento da petição inicial. Ao final, pugnou pela procedência e ratificação da liminar.
O MM. Juiz da causa indeferiu a liminar, em razão do trâmite da ação de Recuperação Judicial na Comarca de Primavera do Leste n. 1001969-41.2020.8.11.0037. Em seguida, o apelante peticionou para requerer “a desistência da ação, tendo em vista que o Juízo de Primavera do Leste afeta a competência. Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência homologar a presente desistência por sentença e extinguir o processo com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil”.
Diante o pedido de desistência, o MM. Juiz determinou a intimação do autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar aos autos o comprovante de recolhimentos das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Por conseguinte, o autor peticionou pela reiteração do pedido de desistência da ação, tendo em vista que o Juízo de Primavera do Leste afeta a competência e pela homologação da desistência por sentença e extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. O autor peticionou novamente pela não condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista, que o Juízo de Primavera do Leste já julgou petição inicial semelhante, no processo de Recuperação Judicial da Indiana, “Sendo assim, a devida resolução para o processo seria a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de coisa julgada”.
Com efeito, o MM. Juiz homologou a desistência e extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas judiciais. Fundamentou o Magistrado: “No que tange as custas processuais, esclareço que quando a desistência ocorre antes da citação, a parte autora responde pelo seu pagamento, restando excluídos da condenação apenas os honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, custas remanescentes, havendo, pelo autor. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais ante a falta de angularização da demanda.”
Não há que se alterar a sentença, pois o apelante alega que o pedido de desistência consiste em um equívoco jurídico, mas além de o requerer, reiterou o pedido para desistir da demanda. O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –DESISTÊNCIA PELA PARTE AUTORA, ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – ART. 90 DO CPC – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo a desistência de um processo pela parte autora, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas e taxas processuais, a teor do que estabelece o artigo 90 do CPC (...)” (N.U 1003030-35.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – INCABIMENTO – HOMOLOGAÇÃO A SER REALIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PREJUDICADO. Embora a desistência seja uma faculdade conferida à parte autora, evidente que, se ela ocorre antes da citação, a parte autora responde pelas custas e despesas processuais, restando excluídos da condenação apenas os honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça” (N.U 0004030-65.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).
Quanto à alegação de coisa julgada, foi proferida a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial da empresa apelada pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste. Interposto o correspondente Recurso de Apelação n 1001969-41.2020.8.11.0037, foi desprovido e está na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela ora apelada, de modo que o Magistrado não poderia reconhecer de ofício a coisa julgada, como alega o apelante.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora